Tribunal: TRF3
Processo: 5003884-76.2023.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
338/775)

5003884-76.2023.4.03.6126

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003884-76.2023.4.03.6126

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: HUMBERTO BIFOLCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANE VIEIRA DE SOUZA - GO34161-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LINDSON RAFAEL SILVA - GO54492-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

ADVOGADO do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. CORREÇÃO DE PROVA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação pelo procedimento comum ajuizada em face de ato atribuído à Fundação Getúlio Vargas e à União, relacionado à correção de prova objetiva de concurso público para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar os critérios de correção de prova objetiva em concurso público; (ii) definir a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e atribuir notas aos candidatos.

A intervenção judicial na correção de provas somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame.

No caso concreto, a pretensão recursal implica a reavaliação do conteúdo das questões apresentadas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, providência inserida no âmbito do mérito administrativo e insuscetível de revisão judicial.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou erro grosseiro apto a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora.

Quanto aos honorários advocatícios, a hipótese enquadra-se na previsão do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do baixo valor da causa, admitindo-se a fixação por apreciação equitativa, observadas as diretrizes do § 2o do mesmo dispositivo.

Considerando a menor complexidade da demanda, revela-se adequada a redução da verba honorária para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, caput, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015 (Tema 485); TRF3, ApCiv 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 26.06.2025; TRF3, Ap 5031864-42.2024.4.03.6100, rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 03.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003884-76.2023.4.03.6126

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: HUMBERTO BIFOLCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANE VIEIRA DE SOUZA - GO34161-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LINDSON RAFAEL SILVA - GO54492-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação pelo procedimento comum ajuizada contra ato atribuído à Fundação Getúlio Vargas e à União, relacionado à correção de prova objetiva do concurso público para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00.

Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que não pretende a reavaliação do mérito da prova, mas correção de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial. Requer, assim, a reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. Vejamos o entendimento do c. STF, consubstanciado em tese de repercussão geral (Tema 485):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

A excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a pretensão recursal dirige-se, em essência, à revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora da prova objetiva do certame, sustentando o apelante a existência de inconformidades na elaboração e avaliação das questões. Todavia, a análise pretendida demanda, inevitavelmente, a reavaliação do conteúdo da prova e das respostas apresentadas, providência que se insere no âmbito do mérito administrativo e que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não pode ser substituída pela atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta c. Terceira Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXAME DE ORDEM. ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter anulação de questões objetivas do exame de Ordem, com a consequente atribuição de mais pontos à nota final, determinando, assim, a aprovação da ora apelante na 1a Fase do Exame Unificado de Ordem e, ato contínuo, procedendo a sua participação nas demais fases da avaliação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível controle judicial sobre correção de prova de exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

III. Razões de decidir

Incabível a correção de prova pelo Poder Judiciário, visto que a avaliação das provas e atribuição de notas é de responsabilidade dos examinadores da banca, tratando-se de exercício de poder discricionário da administração.

A análise dos documentos juntados aos autos impede a aferição de ilegalidades passíveis de intervenção do judiciário, sendo inviável a revisão dos critérios usados para a elaboração e correção da prova.

Com efeito, a elaboração e correção de respostas às questões elaboradas no certame, é critério da banca examinadora, não podendo tal decisão ser revista pela via judicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5036700-63.2021.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/06/2025, Intimação via sistema DATA: 30/06/2025)

Diante desse contexto, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de erro grosseiro capaz de autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora.

Quanto aos honorários advocatícios, assim dispõe o art. 85, caput, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Verifica-se que a hipótese versada nos autos se enquadra no quanto disposto no § 8o do art. 85 do CPC em razão do baixo valor da causa, de modo que deve ser admitida a fixação dos honorários por equidade, à luz das diretrizes impostas pelo § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim, considerando tratar-se de demanda de menor complexidade, necessário reduzir o arbitramento dos honorários advocatícios para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme jurisprudência desta corte:

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REAVALIAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. No presente caso, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reavaliação de questões do concurso público regido pelo Edital ANATEL no 1/2024.

II. O Edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes.

III. O cumprimento estrito do Edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, firmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

IV. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485), proferiu entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, analisar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

V. Da mesma forma, não se observa nas questões apontadas extrapolação ao conteúdo editalício haja vista que toda a matéria cobrada no exame se encontra inserida nos tópicos das matérias exigidas.

VI. Nessa esteira, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, uma vez que a parte autora busca rever a correção da banca examinadora para a sua prova escrita, exame este que não pode ser realizado pelo Poder Judiciário no âmbito do controle de legalidade, na linha do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal aos concursos públicos.

VII. Por fim, no que concerne aos critérios de arbitramento da verba honorária, verifica-se que o STJ adotou a tese fixada no julgamento do Tema 1076, onde restou vedada a fixação da verba honorária por equidade, com exceção quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

VIII. Assim, considerando que o presente caso se enquadra nas exceções especificadas, arbitro a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IX. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF3, 6a Turma, Ap 5031864-42.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, DJ 03/12/2025).

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação, somente para reduzir a fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. CORREÇÃO DE PROVA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação pelo procedimento comum ajuizada em face de ato atribuído à Fundação Getúlio Vargas e à União, relacionado à correção de prova objetiva de concurso público para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar os critérios de correção de prova objetiva em concurso público; (ii) definir a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e atribuir notas aos candidatos.

A intervenção judicial na correção de provas somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame.

No caso concreto, a pretensão recursal implica a reavaliação do conteúdo das questões apresentadas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, providência inserida no âmbito do mérito administrativo e insuscetível de revisão judicial.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou erro grosseiro apto a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora.

Quanto aos honorários advocatícios, a hipótese enquadra-se na previsão do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do baixo valor da causa, admitindo-se a fixação por apreciação equitativa, observadas as diretrizes do § 2o do mesmo dispositivo.

Considerando a menor complexidade da demanda, revela-se adequada a redução da verba honorária para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, caput, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015 (Tema 485); TRF3, ApCiv 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 26.06.2025; TRF3, Ap 5031864-42.2024.4.03.6100, rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão